Tribunal: TJDFT
Processo: 0704239-60.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHCIMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. CIRURGIA ROBÓTICA. NEGATIVA. ABUSIDADE.
1. A Lei de Planos de Saúde foi modificada para confirmar que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde elaborado pela ANS não é estanque e permite alargamento de acordo com a excepcionalidade do caso concreto.
2. Evidenciado que o tratamento prescrito pelo médico é essencial para o restabelecimento da saúde da paciente, a recusa de custeio é indevida. O plano de saúde pode até restringir as doenças que são abrangidas pelo contrato, porém, não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para alcançar a cura do paciente, sendo consideradas abusivas as cláusulas contratuais em contrário.
3. Apelação cível conhecida e não provida.